Tribunal: TCU
Processo: 035.151/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7871/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 169, inciso I c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 037.160/2018-4 , sem prejuízo da recomendação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.151/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: G. J. Pio - ME (10.614.164/0001-62); Gustavo Jose Pio (XXX.523.291-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 que sejam incluídas na futura citação do Sr. Gustavo José Pio, a ser realizada no TC Processo 037.160/2018-4 , as seguintes parcelas de crédito, todas com data de ocorrência em 9/11/2018: R$ 147,56; R$ 987,91; e R$ 150,12.